Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-68.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E ALTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. DROGA E ARMAS VISÍVEIS DA JANELA. FOTOGRAFIAS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOMICILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão que rejeitou a representação formulada em desfavor do adolescente, pelos atos infracionais análogos aos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, artigos 12 e 16 da Lei no 10.826/2013, artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 311, § 2o, inciso III do Código Penal, por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar se houve nulidade no ingresso dos policiais no domicílio do adolescente, viciando os elementos indiciários, ou se a atuação policial foi legítima, sendo válidos os elementos colhidos e viabilizando o recebimento da representação.
III – Razões de decidir:
3. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
4. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
5. Revela-se legítima a atuação da força policial, pois embora os policiais não tenham presenciado o adolescente praticando atos de traficância, tampouco tenham realizado campanas, capturado imagens do representado ou abordado usuários nas imediações, a diligência foi precedida de apuração prévia, pois: os agentes, após receberem informações de populares com a indicação da casa e do nome do adolescente que estaria realizando tráfico de drogas, colheram informações relevantes junto à proprietária do imóvel, a qual confirmou que o representado havia alugado um dos quartos, relatou que o local era constantemente frequentado por diversos adolescentes e permitiu que os policiais ingressassem no lote, diante disso, ainda do lado de fora, os agentes viram e fotografaram uma porção de cocaína e uma arma de fogo sobre uma mesa do cômodo, tudo a configurar fundadas suspeitas sobre a ocorrência de crime e a legitimar o ingresso no domicílio.
6. A abordagem do adolescente na condução de uma motocicleta com sinais identificadores adulterados e sem habilitação, logo após ele evadir-se ao ver os policiais em sua residência, igualmente autoriza o recebimento da representação.
IV - Dispositivo:
7. Recurso provido.